Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-42.2017.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001355-42.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DE ASSUNCAO - CPF: 407.939.901-49 (APELADO), A M ASSESSORIA POLITICA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.934.106/0001-65 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - VALOR DA CONDENAÇÃO
SOBRE PLANILHA ATUALIZADA

E
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO

-
BIS IN IDEM
CONFIGURADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Configura
bis in idem
a determinação de incidência de correção monetária desde o inadimplemento contratual sobre valor
apresentado na inicial
que já contempla atualização monetária no mesmo período.

2.
Considerando a natureza da causa, a atuação limitada da curadora especial (contestação genérica por negativa geral, sem produção de provas) e os princípios da razoabilidade e economicidade, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios dativos em 2 (duas)
URHs
da tabela OAB/MT.

3
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T
Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
A M ASSESSORIA POLÍTICA E CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de
Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos

ajuizada
por
CARLOS AUGUSTO DE ASSUNÇÃO
,
que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial
para declarar resolvido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar a requerida restituir o valor de R$ 2.093,52, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do inadimplemento contratual, e acrescido de juros legais, a partir da citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para fixar honorários advocatícios à curadora especial no valor de 2
URHs
.

Em suas razões recursais
,

o recorrente
alega
, em síntese,
a ocorrência de
bis in idem
, porquanto o valor de R$ 2.093,52 já contempla a correção monetária e juros, aplicando o juízo novamente tais índices.

Assevera que o valor correto é de R$ 1.100,00, resultante do contrato (R$ 1.500,00) abatido da indenização municipal (R$ 400,00).

Menciona que os honorários dativos fixados em 2
URHs
é ínfimo, devendo ser majorado para 8
URHs
, conforme tabela da OAB/MT
.

Ao final, pugna
pela reforma
d
a sentença para correção do erro material e majoração dos honorários
advocatícios.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
316246395

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos que
CARLOS AUGUSTO DE ASSUNÇÃO
ajuizou
Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos

em face de
A M ASSESSORIA POLÍTICA E CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA
aduzindo, em síntese,
que em 13/08/2013, firmou contrato para prestação de serviços administrativos junto a órgãos ambientais, visando
a
obtenção de licença para tanques de peixes e cadastro do projeto no INDEA/MT, tendo quitado integralmente o valor ajustado.

Alegou que, embora tenha recebido documentos supostamente relacionados ao projeto, constatou posteriormente a inexistência do cadastro junto ao órgão competente, caracterizando inadimplemento contratual por parte da requerida.

Por essa razão requereu a resolução do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de danos emergentes

no valor de R$ 2.093,52 e lucros cessantes de R$ 47.107,66, totalizando R$ 49.201,18.

Após a
apresentação de contestação e impugnação,
sobreveio a sentença de procedência nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

Cinge-se a
questão
em averiguar
se houve
bis in idem
na fixação do valor da condenação (R$ 2.093,52) e

se a verba honorária fixada à curadora especial deve ser majorada.

Do contexto analisado, assiste
parcial
razão
à
apelante.

Em relação ao alegado
bis in idem
,
da inicial e dos documentos que a instruem, constata-se que o autor apresentou cálculo detalhado demonstrando a evolução do débito original de R$ 1.100,00 (valor do contrato de R$ 1.500,00 menos a indenização de R$ 400,00 recebida do
Município) até o montante de R$ 2.093,52, mediante aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data do inadimplemento (13/08/2013) até a data do ajuizamento da ação (01/07/2017).

Contudo, a sentença
,
ao condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.093,52, determinou que sobre esse valor incidisse correção monetária pelo INPC desde a data do inadimplemento contratual e juros legais a partir da citação, evidenciando
bis in idem
quanto à correção monetária, pois esta já havia sido aplicada no período de 13/08/2013 a 01/07/2017 para se chegar ao valor de R$ 2.093,52.

Nesse contexto, merece reforma a sentença para estabelecer que a condenação corresponde ao valor original de R$ 1.100,00, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento contratual (13/08/2013) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Quanto aos honorários advocatícios
dativos fixados em favor da curadora especial, o valor arbitrado pelo juízo de origem em 2
URHs
, deve ser mantido.

Conforme a Seccional da OAB/MT, o valor de 1 URH (Unidade Referencial de Honorários) é de R$ 1.295,57
para o período de
fev
/25 a
fev
/26.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 984, firmou a tese de que
"as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB, sem a participação dos representantes do Poder Público, não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo"
. Assim, as tabelas da OAB servem apenas como referência, cabendo ao magistrado avaliar o caso concreto.

No caso em análise, a atuação da curadora especial limitou-se à apresentação de contestação por negativa geral, sem produção de provas específicas, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Embora tenha havido manifestação em sede de embargos de declaração e interposição do presente recurso, tais atos processuais não demandaram complexidade técnica que justificasse majoração dos honorários.

O magistrado de primeiro grau, ao fixar os honorários em 2
URHs
, considerou
"a natureza da causa, a atuação limitada da curadora (contestação genérica por negativa geral, sem produção de provas) e os princípios da razoabilidade e economicidade"
, critérios que se mostram adequados ao caso concreto.

Nesse contexto, não há razões para reformar a sentença neste ponto, devendo ser mantido o valor dos honorários advocatícios dativos em 2
URHs
.

Ante o exposto
,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para reformar a sentença
apenas para estabelecer
a condenação da requerida/apelante ao pagamento
de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento contratual (13/08/2013) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025